Tribunal: TJDFT
Processo: 0713040-14.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÂO DE OFERTA DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Preliminar rejeitada.
3. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
4. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
5. Sopesados os elementos de convencimento carreados, o percentual fixado na sentença de 18% (dezoito por cento) sobre os rendimentos brutos atende a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.